Tribunal: TJBA
Processo: 8076503-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076503-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDINEI PINTO AMORIM

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS

AGRAVADO: THIAGO MATHEUS AGRA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MATHEUS AGRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUSPENSÃO DA CNH DE MOTORISTA PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valor inferior a 40 salários-mínimos em conta bancária do devedor e a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, ainda que este exerça atividade profissional como motorista.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo não depositados formalmente em caderneta de poupança, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC; e (ii) saber se é admissível a suspensão da CNH de motorista profissional como medida coercitiva para adimplemento da obrigação, mesmo diante da essencialidade do documento para o exercício de sua profissão.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos e ausentes indícios de fraude.

A ausência de manifestação do credor quanto à legalidade da origem dos valores, embora intimado, corrobora a presunção de legitimidade e aplicação da regra de impenhorabilidade.

A suspensão da CNH como medida coercitiva, embora prevista no art. 139, IV, do CPC, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, sendo inaplicável quando o devedor exerce atividade profissional dependente do referido documento.

A manutenção da medida restritiva à habilitação do agravante compromete sua subsistência e reduz sua capacidade de satisfazer a obrigação exequenda, tornando-a contraproducente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido para: (i) reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 3.406,69, com consequente desbloqueio da conta; e (ii) determinar a imediata liberação da CNH do agravante.

Tese de julgamento
: “1. São impenhoráveis os valores depositados em conta bancária, ainda que não em caderneta de poupança, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. 2. A suspensão da CNH de motorista profissional, quando essencial ao exercício de sua atividade, é medida coercitiva desproporcional e ineficaz à satisfação do crédito exequendo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.163.215/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.09.2023; TJ-SP, AI 0100380-25.2022.8.26.9002, Rel.ª Cristina Werlang, j. 19.10.2022; TJ-RO, AI 0809421-26.2022.8.22.0000, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076503-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLAUDINEI PINTO AMORIM e como agravado THIAGO MATHEUS AGRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, e quanto ao tema de fundo,
CONHECER DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.